Tribunal: TJPA
Processo: 0810590-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810590-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: VANESSA LEE PINTO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810590-02.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040

AGRAVADO: F. A. P. A.

REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA LEE PINTO ARAUJO

ADVOGADO: BRUNA CAMILA NOGUEIRA TEIXEIRA - OAB/PA 35.929

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSENCIA DE DISPONIBILIDADE NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO EM GRUPO QUE NÃO SUPRE O TRATAMENTO REQUERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico objetivando a reforma do decisum interlocutório de id. 116680180 dos autos originários, proferido pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de determinar que a requerida, ora agravante, mantenha o tratamento multidisciplinar do requerente (menor impúrbere, nascido em 16 de janeiro de 2018, portador Transtorno do Espectro Autista – TEA, combinado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, associado ao Transtorno Opositor Desafiador – TOD), na Clínica Crescer Terapias Especializadas, mediante o pagamento direto ao estabelecimento médico-terapêutico, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0828271-52.2024.8.14.0301, ajuizada por F. A. P. A. representado por sua genitora VANESSA LEE PINTO ARAUJO, em face da Agravante.

Nas razões recursais de ID. 20398642, a parte recorrente alega, em suma, que o que ocorreu, no caso em comento, não foi uma negativa de realização das terapias, mas sim a limitação para que as sessões fossem realizadas dentro da rede credenciada da UNIMED Belém ou em clínicas vinculadas a ela. Ao final pugna pela concessão de tutela provisória de urgência a fim de garantir o efeito suspensivo à decisão prolatada pelo juízo a quo.

Decisão Monocrática de id. 20475231, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 20999611, onde se pugna pelo juízo de retratação deste Magistrado.

Contrarrazões do Agravo de instrumento ofertadas no id. 21048220, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau ofertou parecer no id. 22066569, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Considerando que o recurso de Agravo de Instrumento já se encontra apto para julgamento, motivo pelo qual julgo prejudicado o Agravo interno interposto, ante o presente julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Ab initio destaco que fora interposto recurso de Agravo interno em face da decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo, o qual julgo prejudicado ante o presente julgamento de mérito do recurso de Agravo de instrumento.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere a antecipação de tutela para que a agravante custeasse o tratamento do menor F. A. P. A., de seis anos de idade, que é portador de Transtorno do Espectro Autista, em clínica particular não credenciada à rede assistencial da recorrente.

A recorrente alega que existem clínicas conveniadas que realizam o tratamento pleiteado pelo recorrido, não havendo motivos para que seja realizado o tratamento em outros estabelecimentos não credenciado pelo plano de saúde.

Ressalto que a cobertura de planos de saúde fora da rede credenciada somente pode ser imposta à operadora, quando os serviços disponibilizados não atenderem às necessidades do paciente, sob pena de desestabilização do próprio plano de saúde, em prejuízo dos demais beneficiários.

Ocorre que a parte autora, ora agravada, demonstrou que as clínicas credenciadas apenas disponibilizam o tratamento em grupo, bem como, verifico ainda que a própria recorrente, confessa que efetuou a limitação das sessões/ tratamento, para que pudesse atender o paciente dentro da rede credenciada.

De modo que restou incontroverso a insuficiência de estabelecimento ou profissional, para atender as necessidades do menor.

Não se perca de vista que o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade de uma pessoa de se comunicar, interagir socialmente e apresentar comportamentos repetitivos. O tratamento para o autismo é altamente individualizado.

No caso do autor, a necessidade de tratamento individualizado é ainda maior, uma vez que além do Autismo ainda é portador do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH, associado ao Transtorno Opositor Desafiador – TOD, e necessita de um suporte ainda maior.

Assim, ainda que exista clínicas na rede credenciada, verifico que a indisponibilidade de horário ou a disponibilização de tratamento de forma diversa da que foi requerida pelo médico assistente, obstam a realização do tratamento, de modo que, nesse caso, cabe ao plano de saúde arcar com os custos do tratamento realizado na clínica escolhida pelo autor, ou efetuar o reembolso integral, até que haja disponibilidade de horário e de tratamento individualizado na sua rede referenciada.

Não basta indicar as clínicas na rede credenciada ou referenciada, se não há disponibilidade de horário para o tratamento individual do paciente.

Portanto, não se mostra satisfatória a tanto, a mera alegação da existência de clínicas e/ou profissionais nas diversas áreas de assistência à saúde, uma vez que o tratamento para o autismo requer procedimentos terapêuticos específicos e direcionados às particularidades de cada paciente.

Ademais, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (Lei 12.764, de 27/12/2012), prevê que o tratamento do indivíduo com TEA deve ser individualizado, levando em consideração idade, grau de limitação, comorbidades e necessidades de cada paciente. O objetivo deve ser maximizar a funcionalidade e aumentar a qualidade de vida do paciente.

Neste sentido, o risco de dano irreparável, de difícil reparação e de comprometimento ao resultado útil do processo, emerge das consequências que recairão sobre a criança acaso o tratamento, cuja necessidade está evidenciada, não seja prestado na forma adequada e prescrita.

Os argumentos e as provas reunidas aos autos se mostram idôneos e suficientes a demonstrarem a existência da probabilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou comprometimento ao resultado útil do processo, na medida em que, acaso o pedido não seja apreciado de imediato, à luz do contraditório diferido, o provimento final pretendido poderá tornar-se ineficaz face a gravidade de seu quadro clínico e a perda da qualidade de vida da paciente.

Além disso, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente, posto que, na eventualidade da ação originária ser julgada improcedente, possível eventual interposição de demanda visando a cobrança das despesas pela parte ré em face da parte autora.

Dessa forma, por não restar evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024